Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-40.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001747-40.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES – PRECARIEDADE DOS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES E OUTROS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA –
CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO –
JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado em sentido
lato
,
garantido sempre mediante políticas públicas sociais e econômicas, pelo que o Ente Público Municipal não pode se esquivar do seu dever constitucional
, o qual
não abarca apenas o fornecimento dos serviços médicos, mas também o oferecimento de alimentação
adequada de pacientes internados, que se revela tão relevante ao seu quadro clínico como a administração de medicamentos.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à saúde, nele incluído a adequada alimentação dentro da unidade hospitalar, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente na adoção das providências necessárias para a substituição dos materiais obsoletos e inadequados da cozinha do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres, com a aquisição de: a
) utensílios como vasilhas plásticas, panelas de alumínio batido, escumadeiras tipo hotel, etc; b) equipamentos como picador de legumes com tripé, multiprocessador de alimentos, extrator de suco, liquidificadores industriais de 1,5 l, 2l, e 4 litros, liquidificador doméstico de 2 litros, mixer para alimentos, banho maria para o Lactário, micro-ondas 30 litros, câmara fria e freezer
,
sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários,

sem a fixação de meio coercitivo em caso de descumprimento
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A Magistrada Singular consignou a desnecessidade de submissão do feito à remessa necessária, tendo em vista que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3°, inciso II, NCPC).

Em suas razões recursais (ID n. 34462741), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ressaltando que, conforme entendimento pacífico do STF adotado em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE n. 592581/RS é licita a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas do mínimo existencial, desde que associadas a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-los, situação que entende não evidenciada nos autos.

Assevera, que,
ainda que se possa considerar que existem falhas nos utensílios utilizados no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres, como rachaduras em panelas ou vasilhas plásticas furadas, por certo tais falhas não configuram uma situação excepcional ou grave violadora do mínimo existencial, não se justificando a intervenção do poder judiciário.

Argumenta que
,
no caso dos autos, o Setor de Nutrição do Hospital Regional de Cáceres continua a prestar normalmente seus serviços, sem qualquer interrupção, razão pela qual não há ofensa aos direitos dos destinatários dos serviços, além de ter sido demonstrado por meio do Memorando n° 033/DG/HRCAF/2018 expedido pelo Diretor da Referida Unidade Hospitalar que já estariam sendo adotadas as medidas necessárias para a aquisição dos utensílios de cozinha, imprescindíveis para um melhor funcionamento do Serviço de Nutrição e Dietética da Unidade Hospitalar.

Destaca, ainda, que, o Estado de Mato Grosso se encontra em grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto nº 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 34462745, atesta a tempestividade recursal.

Feito isento de preparo recursal, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual.

As contrarrazões vieram no ID nº 34462747, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID nº 35519686, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente na adoção das providências necessárias para a substituição dos materiais obsoletos e inadequados da cozinha do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres, com a aquisição de: a
) utensílios como vasilhas plásticas, panelas de alumínio batido, escumadeiras tipo hotel, etc; b) equipamentos como picador de legumes com tripé, multiprocessador de alimentos, extrator de suco, liquidificadores industriais de 1,5 l, 2l, e 4 litros, liquidificador doméstico de 2 litros, mixer para alimentos, banho maria para o Lactário, micro-ondas 30 litros, câmara fria e freezer
,
sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários,

sem a fixação de meio coercitivo em caso de descumprimento
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A Magistrada Singular consignou a desnecessidade de submissão do feito à remessa necessária, tendo em vista que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3°, inciso II, NCPC).

A ação foi proposta após a instauração do Inquérito Civil registrado sob n.º 000301-005/2017 visando apurar as condições de atuação do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres, em virtude de representação formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, informando a precariedade em que aquele setor se encontra.

Narra a inicial que, o Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres é responsável por toda a atividade de nutrição aos usuários/pacientes e colaboradores do hospital, bem como controla todas as fases de produção de refeição para pessoas sadias e contribui para a manutenção da saúde e prevenção de doenças para pessoas enfermas, colaborando para a recuperação da saúde dos pacientes/usuários, o qual funciona por 24 horas ininterruptas, realizando suas atividades no período diurno e noturno, ofertando 06 (seis) refeições diárias aos pacientes, 05 (cinco) aos acompanhantes e 04 (quatro) aos colaboradores, produzindo refeições nas áreas de dietas normais e especiais.

Destaca, também, que, o SND possui um subsetor classificado como Lactário, destinado ao preparo de Fórmulas Lácteas e complementos alimentares para lactantes, crianças internadas na pediatria e trauma e emergência, como tem a responsabilidade de produzir e distribuir as Terapias de Nutrição Enteral e Suplementação Via Oral para os pacientes.

Relata que, apesar da importância do setor para o Hospital Regional de Cáceres e para a adequada recuperação dos pacientes, estaria sendo negligenciado pela Administração Pública, por se encontrar com
déficit de suprimentos alimentares, falta de equipamentos e utensílios, o que prejudica significativamente o fornecimento das refeições de maneira regular aos que dela dependem; além de parte dos utensílios de uso na cozinha para o preparo dos alimentos que se encontrarem em condições inadequadas para uso (furadas, rachadas, com cabo solto e etc), o que estaria gerando grandes transtornos durante a produção das refeições.

Assevera, que, a ausência de equipamentos adequados é tamanha que funcionários do setor trazem equipamentos de sua residência para ajudar no SND, como por exemplo, liquidificadores para bater alimentos destinados aos pacientes que fazem uso de dietas líquidas.

Argui, por fim, que,
apesar das solicitações do Diretor-Geral do Hospital Regional de Cáceres ao SES para realizar-se melhorias no Setor de Nutrição e Dietética, este jamais recebeu resposta aos seus pedidos, bem como a solicitação junto a Vigilância Sanitária para que realizasse vistoria no local, até o ajuizamento da ação estaria pendente de resposta daquele órgão.

Após regular processamento, a Magistrada
a quo
sentenciou o feito (ID’s nº 34462728), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a adotar as providências necessárias para a substituição dos materiais obsoletos e inadequados da cozinha do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres, com a aquisição de: a
) utensílios como vasilhas plásticas, panelas de alumínio batido, escumadeiras tipo hotel, etc; b) equipamentos como picador de legumes com tripé, multiprocessador de alimentos, extrator de suco, liquidificadores industriais de 1,5 l, 2l, e 4 litros, liquidificador doméstico de 2 litros, mixer para alimentos, banho maria para o Lactário, micro-ondas 30 litros, câmara fria e freezer
,
sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários
.

Da leitura da peça recursal, percebe-se que o argumento do Apelante reside no princípio da separação dos poderes e nas limitações orçamentárias. É amparado nesses fundamentos que o recorrente alega que o Poder Judiciário não poderia interferir, indevidamente, em área de atribuição precípua do Poder Executivo.

Como se sabe, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido sempre mediante políticas públicas sociais e econômicas, pelo que o Ente Público Municipal não pode se esquivar do seu dever constitucional

De tal modo, a imposição ao Poder Público da obrigação de prestar atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde não abarca apenas o fornecimento dos serviços médicos e hospitalares, mas também o oferecimento de alimentação adequada para o reestabelecimento da saúde dos cidadãos no âmbito hospitalar, para assegurar a efetivação de direito constitucionalmente garantido à saúde.

Nesse aspecto surge
a obrigação do ente público de fornecer alimentação adequada no âmbito hospitalar, a fim de efetivar o direito à saúde
. Saliente-se, por oportuno, que o
direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de “dignidade humana”, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal,
e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6º da Constituição Federal.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por sua vez, a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2º,
caput
e § 2º,
verbis
:

Art. 2º -
A saúde é um direito fundamental do ser humano
, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º -
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
[Destaquei]

Com efeito, o dever do Estado (
lato sensu
) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas também de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público,
nelas incluídas as alimentações fornecidas aos pacientes, acompanhantes e servidores da instituição
.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário é legitima quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

No caso dos autos,
tem-se que o Ministério Público apurou, por meio de procedimento preparatório, a existência de diversas irregularidades e omissões do Poder Público Estadual quanto ao funcionamento do
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Regional de Cáceres
(precariedade dos utensílios e equipamentos necessários para o adequado preparo dos alimentos fornecidos aos pacientes, acompanhantes e servidores da unidade hospitalar),
o qual se encontra em desconformidade com a legislação que dispõe sobre a estrutura física dos Hospitais e áreas de produção de alimentos.

Nesse compasso,
tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, o conjunto probatório deixa claro que o Apelante se omitiu em seu dever constitucional de garantir aos pacientes
internados a alimentação adequada, que se apresenta tão relevante ao seu quadro clínico como a administração de medicamentos.

Isso porque, conforme bem destacou a Magistrada Singular, os documentos carreados pelo Ministério Público,
em especial os depoimentos de Celia Cristina de Campos Santana de Carvalho e Mário Rodrigo Kaory Utsunomiya, servidora pública e Diretor Geral do Hospital Regional de Cáceres, respectivamente, dão conta da existência de irregularidades gravíssimas no fornecimento e manutenção do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital.

Ainda, consta dos autos depoimento de Daniela Infantina Martins Bernardes, nutricionista que trabalha no Hospital Regional há 16(dezesseis) anos, tendo relatado que “
o setor tem passado por várias dificuldades, mas que com a gestão atual os problemas se tornaram mais evidentes, visto que houve a diminuição e atraso no repasse dos recursos do Estado para o Hospital. [...] Que a estrutura no setor de Nutrição e Dietéticas – SND não está em conformidade com a legislação que dispõe sobre a estrutura física dos Hospitais e áreas de produção de alimentos (documento anexo). O lactário para a manipulação de dietas enterais está interditado desde o ao de 2015 pela Vigilância Sanitária. Que no lactário, para produção de mamadeiras e suplementos, os equipamentos e utensílios estão em condições inadequadas. Que não tem termômetro para controle de temperaturas do ambiente, geladeiras e alimentos prontos. Que todos os equipamentos do setor são inadequados e obsoletos. Que quando falta equipamentos, como por exemplo liquidificador, para bater alimentos destinados aos pacientes que necessitam fazer uso de dietas liquidas, é os funcionários quem traz o equipamento de suas casas. Que não se sente segura quanto aos equipamentos para manter a temperatura adequadas dos alimentos. E como consequência, já chegou a estragar carnes do estoque. Que utensílios estão em péssimas condições de uso. Que o quadro de pessoal sempre foi bem reduzido. Que ainda falta uma Nutricionista para completar o quadro que se encontra vago, e com isso sobrecarrega outros colaboradores. Que desde 2001 o Hospital não tem uma equipe Multi Disciplinar de Terapia Nutricional, cuja atribuição é avaliar e acompanhar pacientes em risco de desnutrição que consome menos de 60% de alimentos Via oral (fazem uso de sondas ou dietas parenteral). Que SESMT funciona de forma inadequada: faltam alguns EPIs - Equipamento de Proteção Individual no setor. [...]”.

Outrossim,
demonstrou-se nos autos diversas tentativas de solicitação administrativa do Hospital Regional de Cáceres à Secretaria Estadual de Saúde, bem como solicitação de informações acerca da situação pelo membro ministerial, em sede de investigações preliminares.

Destaca-se, também que,
somente após o ajuizamento da presente ação é que o Estado de Mato Grosso adotou as medidas necessárias para a aquisição utensílios de cozinha, imprescindíveis para um melhor funcionamento do Serviço de Nutrição e Dietética da Unidade Hospitalar, de forma que restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em promover a reestruturação daquele Setor.

Ressalto, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma). [Destaquei]

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, tenho dito que sempre defenderei a possibilidade desta intervenção, quando assim exigirem os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da saúde, como no caso.

De igual modo, é certo que, a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de alimentação adequada aos pacientes, acompanhantes e servidores da unidade hospitalar.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. ARTIGO 1022 DO CPC/15. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM.

(TJ-RJ - APL: 00572792120098190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 5 VARA CIVEL, Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 26/9/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/9/2017). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
– RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRI.

- Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas.
Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público
. A Lei nº 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2º, § único, incisos I e VIII e 3º, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ao Município de Cuiabá, cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MT - APL: 00268463120128110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/11/2018). [Destaquei]

Em outras palavras, apenas alegar ausência de verbas não é motivo suficiente para absolver ente estatal de dar efetiva concretização ao direito aqui almejado.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021